Tribunal: CARF
Processo: 10855.724557/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724557/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.205 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
THYRSO RAMOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.204, de 13 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10855.721775/2014-29, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724557/2012-84
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724557/2012-84

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 1a Turma
da DRJ/REC.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 03/09/2012, a Notificação de Lançamento às fls. 60, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2007, por intermédio do qual lhe é exigido
crédito tributário apurado de R$ 24.214,95, em 28/09/2012, dos quais R$ 10.997,80
correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar; multa de oficio e juros
de mora .
2. O contribuinte em epígrafe foi regularmente intimado para comprovação ou
justificação das deduções pleiteadas em sua Declaração (DIRPF), entretanto apresentou
somente recibos que não foram suficientes para comprovar a realização dos serviços e
pagamentos, o que motivou o lançamento de ofício originário da apuração das infrações
descritas e identificadas nos dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
3.1. A Complementação da Descrição dos Fatos indica detalhadamente a condição de
cada valor informado na DIRPF e glosado, motivando adequadamente o lançamento.
4. De conformidade com as Descrições dos fatos de enquadramento às fls. 61/63, foi
efetuada glosa do valor de R$ 39.992,00 deduzido a título de despesas médicas, por
falta de comprovação para sua dedução, de conformidade com a Descrição dos Fatos e
enquadramento legal, . fls. 61/63.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724557/2012-84

Da Impugnação
5. Inconformado com a notificação recebida em 14/09/2012 (AR fl. 67/68) o
contribuinte protocolou a defesa (fl. 02/09 e documentos (fl.12/46), alegando, em
síntese, que os serviços foram realizados e os pagamentos efetuados, conforme
comprovam os recibos e declarações dos profissionais envolvidos, e que haviam sido
apresentados para a fiscalização.
5.1 O Impugnante afirma, que foi cumprida a exigência do disposto no art. 80 do
RIR/99, com a apresentação dos recibos originais de pagamentos emitidos pelos
prestadores de serviços, o que autoriza as deduções previstas legalmente, já que tais
recibos são idôneos e feitos conforme exige o aludido dispositivo legal; que ao exigir-se
apresentação de cópia dos cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias,
saques e extratos, cria exigência ilegal e abusiva, uma vez que o art. 80 do RIR/99 não
exige tais documentos para comprovação de gastos médicos; requer seja certificado nos
autos de que as pessoas mencionadas na notificação declararam nas respectivas
declarações de rendas e bens, do respectivo exercício, que receberam os valores
mencionados pelo requerente; requer a juntada aos autos das declarações de rendas e
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724557/2012-84

bens das pessoas mencionadas no lançamento; requer ainda seja realizada perícia
contábil a fim de verificar se as pessoas mencionadas no lançamento receberam os
valores declarados pelo requerente; que os prestadores dos serviços sejam ouvidos neste
procedimento administrativo; que quanto a omissão de rendimentos foram os valores
recentemente declarados e os tributos relativos devidamente quitados.
5.2 Alega que já havia cumprido a exigência de comprovar (a regularidade das deduções
informadas), mediante a apresentação dos recibos idôneos relativos ao seu próprio
tratamento, que a exigência de apresentação de documentação bancária é abusiva e
ilegal, que a documentação apresentada está em conformidade com a legislação fiscal e
em consonância com o Código Civil (art. 315 e 320), que os pagamentos de tributos em
espécie estão previstos no art. 162 do CTN e por igualdade de tratamento o pagamento
de serviços pode ser da mesma forma, que as citadas normas não podem ser alterada por
outra de âmbito tributário e que a lei tributária interpreta-se de forma favorável ao
contribuinte.
5.3 Requer que a autoridade fiscal certifique nos autos que os prestadores de serviços
declararam nas respectivas DIRPF os valores recebidos e que sejam ouvidos em
procedimento administrativo, que seja efetuada perícia contábil, que sejam as
intimações sejam em nome do advogado e desconsiderado o lançamento em foco.
5.4 Requer, também, que as intimações ao ora requerente, sejam efetivadas em nome de
seus advogados, subscritores da ação conforme endereço físico e eletrônicos que
constam da impugnação.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS NOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são acatadas as despesas médicas cujos pagamentos sejam especificados e
comprovados por meio de documentos que atendam os requisitos previstos em lei.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
.As despesas de internação somente são dedutíveis a título de despesas médicas se
relativas ao próprio contribuinte ou dependente declarado no ajuste anual, se o
estabelecimento for qualificado como hospital. Cabe ao contribuinte, mediante
apresentação de meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade da despesa
médica para afastar a glosa. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, entendendo pela necessidade de comprovação e de
justificação, da dedução da base de cálculo do imposto de renda. A prova de infração
fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos em Direito, inclusive a presuntiva
com base em indícios veementes, sendo, outrossim, livre a convicção do julgador na
apreciação das provas
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia só é necessária quando o tato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. O instituto
da perícia não é substituto para o ônus que têm o contribuinte de provar suas alegações.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, a prova das informações constantes da Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
SIGILO FISCAL
É vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de
informação contida em DIRPF de terceiros.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724557/2012-84

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
Analisando o recurso do contribuinte, percebe-se que o mesmo, bastante extenso, com a
inclusão de enxertos de decisões administrativas, doutrinárias e jurisprudencial, sem
apresentar novos elementos ou argumentos de prova, termina por repisar de um modo
geral, os argumentos apresentados por ocasião de sua impugnação.
Inicialmente demonstra insatisfação em relação ao procedimento, onde teria violado os
princípios Constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois, além de ter sido
indeferido perícias, não observou a obrigação da intimação ao patrono do recorrente.
Nas questões meritórias, argumenta que, a partir do momento em que apresentou os
recibos e declarações comprovando o pagamento das despesas médicas, seria excesso da
fiscalização, ou mesmo da decisão recorrida exigir outros elementos não previstos na
lei, pois, o que se vê da autoridade fiscal, ao exigir a apresentação de cópias dos
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, saques e extratos bancários que
registrem tais operações, coincidentes em datas e valores com as prestações de serviços,
é a criação por mera liberalidade de exigência ilegal e abusiva, uma vez que o artigo 80
do RIR/99 não exige tais documentos para comprovação de gastos médicos, conforme,
os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
16. Ou seja, ao indeferir a produção de prova pericial, a oitiva de testemunhas e a
exibição de documentos, a autoridade julgadora violou uma série de princípios
constitucionais, quais sejam, o do direito à prova2, o do devido processo legal, o
da ampla defesa e o do contraditório, razão pela qual incorreu em nulidade o
respeitável julgado.
17. Portanto, a declaração de nulidade do respeitável julgado guerreado, com a
consequente remessa dos autos à origem, com o escopo de que sejam realizadas
as provas requeridas, é medida de rigor que se impõe.
( ... )
2 Assevera o mesmo Cândido Rangel Dinamarco que "o direilo à prova é o
conjunto de oportunidades oferecidas à parle pela Constituição e pela lei para
que possa demonstrar no processo a veracidade do que afirmam cm relação aos
falos relevantes para o julgamento". Itutwuições de Direito Processual Civil, vol.
III, Sâo Paulo:Maiheiros. 5.a Ed., 2005, p. 47.
( ... )
27. Destarte, no caso do ora recorrente, entendemos, salvo melhor juízo, que
além dos requisitos previstos na legislação fiscal, os recibos e as declarações que
constam dos procedimentos administrativos são suficientes para demonstrar o
pagamento dos serviços realizados, especialmente, porque os pagamentos não
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724557/2012-84

precisam ser realizados por transferência bancária, cheques ou outros
instrumentos, mormente porque o artigo 315 do Código Civil prevê que "As
dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente e pelo
valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes".
( ... )
28. O que se vê da autoridade fiscal, ao exigir a apresentação de cópias dos
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, saques e extratos
bancários que registrem tais operações, coincidentes em datas e valores com as
prestações de serviços, é a criação por mera liberalidade de exigência ilegal e
abusiva, uma vez que o artigo 80 do RIR/99 não exige tais documentos para
comprovação de gastos médicos, mesmo sendo certo que ninguém é obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei (artigo 5°, inciso II, da
Constituição Federal).
(... )
33. Portanto, os recibos e declarações juntadas pelo recorrente devem ser tidos
com provas dos serviços médicos contratados, mesmo porque as outras provas
requeridas, que na verdade serviriam para corroborar com os documentos já
acostados, foram indeferidas pela autoridade fiscal.
( ... )
45. Portanto, tendo os recibos juntados pelo recorrente preenchido os requisitos
legais exigidos, é certo que eles devem ser aceitos com provas do efetivo
pagamento e da efetiva prestação de serviços médicos ora glosados.
( ... )
48. A violação ao direito de defesa é tão ilegal que até o pleito de o advogado ser
intimado para receber intimações foi rejeitada sob o argumento de que a
intimação se faz no domicílio do sujeito passivo. Ora, o sujeito passivo elegeu
como seu endereço de intimações o de seu advogado. Logo, é ele quem deve ser
intimado, por que haverá desrespeito] ao Estatuto da OAB e ao próprio pedido
formulado pelo sujeito passivo.
Apesar dos esforços do contribuinte ao tentar desmerecer a autuação e a decisão
recorrida, entendo que agiu certo o fisco; pois, o contribuinte não se desincumbiu de sua
obrigação relacionada à apresentação dos elementos de convicção necessários ao
afastamento da autuação a ele imposta. No caso, o contribuinte, em seu recurso
voluntário, limitou-se a fazer questionamentos gerais, sem trazer aos autos provas ou
novos argumentos de defesa capazes de desmerecer a autuação e a decisão recorrida,
circunstância esta que não serve para descaracterizar a autuação e nem mesmo a decisão
recorrida.
Os temas debatidos neste processo, em especial os argumentos do contribuinte sobre a
desnecessidade da apresentação de outros elementos de prova, já tem entendimento
sedimentado neste CARF, através da súmula no 180, onde considera pertinente a
solicitação de outros elementos probatórios, além dos recibos médicos apresentados.
Senão, veja-se a seguir, a transcrição da referida súmula:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Por conta disso, entendo que não assiste razão ao contribuinte ao suscitar que sejam
mantidas as deduções a título de despesas médicas declaradas.
No tocante às insatisfações ligadas às nulidades e fragilidades da autuação, entendo que
não assiste razão ao recorrente, pois, a fiscalização foi clara e objetiva ao demonstrar os
elementos de convicção analisados que enquadrariam as ações da contribuinte na
respectivas capitulações legais demonstradas.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724557/2012-84

Vale lembrar que, no âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os
atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos
termos do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Lembrando também que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional,
nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, são
os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que terem sido lavrados
por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por
autoridade competente, onde estão presentes os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais a contribuinte
pôde exercer o contraditório e a ampla defesa. Por conta disso, não tem por
que se falar em nulidade ou qualquer prejuízo ao direito de defesa, haja vista
a coerência e precisão na elaboração do auto de infração em questão.
Portanto, tem-se também, que não houve qualquer cerceamento do direito de defesa,
posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pela contribuinte, não
havendo que se falar em prejuízo à defesa, pois caberia ao recorrente apontar as ações
ou elementos que corroborariam com sua conclusão, elementos esses, não trazidos aos
autos deste processo.
Em relação à requisição de diligência/perícia, cabe ser indeferida, em observância ao
art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que
demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento
fiscal de verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724557/2012-84

apenas com base nas provas documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao
órgão julgador de origem o processo para fazer verificações ou constatações que
deveriam ter sido apresentadas por ocasião da impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de
preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
transcritas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
( ... )
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No que se refere às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam
as apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100
do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos recursos
repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF n° 152, de 2016).
No que diz respeito aos entendimentos doutrinários, porventura trazidos aos autos,
apesar da riqueza de conhecimento que trazem aos autos, os mesmos não são normas de
direito tributário, não sendo obrigatório o acompanhamento de seus ensinamentos.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que, de
acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível,
conforme o referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.205 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724557/2012-84

II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos fatos e
fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para
NEGAR-LHE provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 132
DF CARF MF
Original